Tribunal: TJMT
Processo: 1009002-67.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial No 1009002-67.2018.811.0000
RECORRENTE: HSBC BANK BRASIL S.A
RECORRIDO: SOLANGE VEDOVATTO e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por HSBC BANK BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 8258690):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO COLLOR – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADA – LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS – INVIABILIDADE – TERMO INICIAL – JUROS – CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO PLANO ECONÔMICO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
O Superior Tribunal de justiça assentou que por força da coisa julgada oriunda da fase de conhecimento, os poupadores ou seus sucessores possuem legitimidade ativa para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva, independentemente de serem filiados à autora.
O Banco HSBC S/A tem legitimidade para figurar no polo passivo das ações que versem sobre caderneta de poupança mantida junto ao Banco Bamerindus S/A.
Consoante orientação jurisprudencial prevalente nesta Corte, não carece de liquidação por artigos ou por arbitramento a sentença proferida na ação coletiva reconhecendo o direito dos poupadores às diferenças de correção monetária decorrentes de índices relativos aos chamados expurgos inflacionários (Plano Collor), que não foram incorporados ao saldo existente em caderneta de poupança.
Os juros de mora são devidos desde a citação em ação civil pública e não só a partir da citação na ação de cumprimento individual, consoante recurso repetitivo apreciado no REsp no 1.370.899/SP.
A correção monetária tem como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. (Agravo Instrumento no 1009002-67.2018.811.0000, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 12/06/2019)”
Pois bem.
Com a implantação do Sistema de Precedentes no ordenamento processual brasileiro (Lei no 11.672/2008), quando houver multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, admite-se um ou mais como representativo de controvérsia e os demais permanecem suspensos aguardando o pronunciamento definitivo do STJ. Interpretação esta extraída do disposto no art. 1.036, § 1o, do CPC.
No caso dos autos o Recorrente alega entre outras controvérsias Legitimidade passiva do HSBC Bank Brasil S/A para responder pelos encargos advindos de expurgos inflacionários relativos a cadernetas de poupança mantidas no extinto Banco Bamerindus S/A.
A referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual, em 07/06/2019, o Ministro RAUL ARAÚJO, determinou a suspensão dos processos que abordassem essa questão, elegendo como recurso paradigma o REsp 1362038/SP e o REsp 1361869/SP (tema 1.015).
Desse modo, havendo recurso representativo de controvérsia aguardando julgamento, com base nos artigos 1.030, III, do CPC, e 2o, § 2o, da Resolução no 08/2008/STJ, determino o sobrestamento no trâmite deste processo até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário no 1009002-67.2018.811.0000
RECORRENTE: HSBC BANK BRASIL S.A.
RECORRIDO: SOLANGE VEDOVATTO e OUTROS
Vistos, etc.
A matéria debatida neste Recurso Extraordinário está intrinsecamente ligada a que é discutida no Recurso Especial no 1009002-67.2018.811.0000, o qual se encontra sobrestado para aguardar o julgamento do Recurso Repetitivo reconhecido no REsp 1362038/SP e REsp 1361869 pelo (TEMA 1.015).
Assim, aguarde-se o julgamento do referido tema.
Após, voltem-me os autos conclusos;
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII